Tribunal: TJES
Processo: 5002644-47.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002644-47.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TIAGO DE PAULA E SOUSA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET E TELEVISÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO CONTRATADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha no fornecimento do serviço contratado e adimplido pelo consumidor. Indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço contratado pelo consumidor. Interrupção indevida do fornecimento do serviço. Reconhecimento de falha na prestação de serviço da empresa.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da interrupção do fornecimento do serviço.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Diante da ausência de comprovação, devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002644-47.2024.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDO: TIAGO DE PAULA E SOUSA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET E TELEVISÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO CONTRATADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha no fornecimento do serviço contratado e adimplido pelo consumidor. Indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço contratado pelo consumidor. Interrupção indevida do fornecimento do serviço. Reconhecimento de falha na prestação de serviço da empresa.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da interrupção do fornecimento do serviço.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Diante da ausência de comprovação, devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que a requerida suspendeu injustificadamente o serviço de internet fixa e de TV de sua residência por vários dias em novembro de 2023. O autor destaca que, apesar de várias solicitações para visita técnica, a primeira só ocorreu em 27 de novembro de 2023, sem resolver o problema. Diante disso, em 28 de novembro de 2023, solicitou o cancelamento dos serviços prestados. Dessa forma, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que o serviço contratado pelos consumidores permaneceu ativo e em perfeitas condições de uso, bem como que a parte autora não comprovou suas alegações, requerendo a improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou da legalidade da interrupção do fornecimento do serviço contratado pelo consumidor.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a suspensão do fornecimento do serviço pela recorrente, tendo em vista que os serviços de internet e televisão do consumidor permaneceram períodos sem funcionar, restando evidenciada a falha na prestação de serviço da empresa prestadora de serviço.

Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

As provas acostadas nos autos (ids 39601901, 39601902, 39603153, 39603154 e 39603156) demonstram que, ao menos durante o período de 10 (dez) dias, o requerente não teve suas solicitações de reparo por falha na prestação de serviços atendidas. O requerente e sua esposa enfrentaram dificuldades para utilizar a internet fixa e a TV, inclusive ficando impossibilitados de laborar, como demonstrado nos autos, tanto que solicitou, por diversas vezes, o reparo da situação, apresentando diversos protocolos de atendimento. A requerida, ao contestar, não colacionou aos autos nenhum documento que demonstrasse a ausência de falhas na prestação de serviços. Verifica-se dos autos que sequer contestou os protocolos apresentados pelo autor. Logo, afigura-se a falha na prestação de serviços realizados pela ré. Quanto ao dano moral, diante do ilícito na prestação do serviço de notória relevância e da demora em solucionar o impasse na esfera administrativa, bem como a cobrança indevida após o cancelamento do plano, justifica-se o acolhimento da pretensão reparatória. A propósito, o vício do serviço aliado à conduta desidiosa da ré consubstancia causa direta e adequada dos danos morais pleiteados, a impor respectiva compensação, independente de culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Indenização – Danos materiais e morais - Prestação de serviço – Telefonia e internet - IP Fixo (acesso à internet e telefonia fixa residencial) – Defeito – Falha de habilitação – Nexo evidenciado - Ressarcimento devido com restituição do valor mensalidade – Dano moral – Transtornos, dissabores e desconforto moral passível de compensação - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Valor – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)